Tribunal: CARF
Processo: 12883.001691/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12883.001691/2010-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
CHURRASCARIA DALLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PRÉVIO. SÚMULA CARF 1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. PRAZO DE CINCO ANOS.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que
tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário - afastado o conhecimento em relação à matéria ilegalidade
da exigência de depósito prévio - e em acatar a preliminar de decadência suscitada, para dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.001691/2010-30
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001691/2010-30

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de decisão-
notificação do MPS que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
1
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. 2 – DECADÊNCIA DECENAL. 3 – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 4 - JUROS.
LEGALIDADE.
1. o notificante trouxe, discriminadamente, no relatório de lançamentos, fls. 08/09, o
número do processo, a vara em que foi processado, o nome do reclamante e o valor da
parcela remuneratória considerada.
2. Às contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decênio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei nO8.212/1991.
3. o art. 22, I, da Lei 8.212/91, é cristalino, ao estabelecer que a incidência das
contribuições previdenciárias é sobre a remuneração, nunca sobre a indenização, como
quer fazer parecer o notificado.
4. A partir da Medida Provisória - MP 1.571/97, reeditada pela MP 1.523-8/97 e assim
reeditada até a conversão na Lei 9.528/97, foi restabelecido o art. 34, da Lei
nO8.212/1991, com nova redação, reafirmando que os juros moratórios dos créditos
previdenciários serão equivalentes à taxa SELlC.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD apura contribuições
devidas a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no
período de 01/1999 a 11/2000, incidentes sobre os valores remuneratórios
constantes nas sentenças e acordos homologados pela justiça do trabalho.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reiterou os seguintes
fundamentos de sua defesa/impugnação:
- depósito prévio: ilegalidade da exigência de depósito prévio;
- decadência: o prazo decadencial é aquele previsto no art. 173, I, do CTN, sendo
inaplicável a decadência decenal;
- nulidade da NFLD: desde a EC 20/98, que alterou o art. 114 da Constituição Federal,
passou a ser da Justiça do Trabalho A competência para exigir o recolhimento das
contribuições previdenciárias decorrentes de ações trabalhistas;
- há casos em que as contribuições foram recolhidas;
- não procede a afirmação, da decisão recorrida, de que os recolhimentos teriam sido
considerados;
- não foram indicados todos os processos trabalhistas;
- era necessária a relação discriminada dos processos, das partes etc.
- no mérito: estão sendo cobradas contribuições sobre verbas indenizatórias;
- a ilegalidade deste procedimento foi declarada na ação declaratória no 98.0005418-9,
que desobrigou as autoras do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
totalidade do quantum arbitrado na condenação, bem como sobre os adicionais noturno,
de insalubridade e de periculosidade;
- inaplicabilidade da SELIC: é incabível a cobrança da SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001691/2010-30

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e, com exceção do depósito prévio, foram demonstrados os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
Com relação ao depósito prévio, a sua obrigatoriedade como pressuposto de
admissibilidade recursal foi superada através de ação judicial proposta pela contribuinte,
conforme se vê no Despacho da PGFN de efl. 240.
Uma vez que a inexigibilidade do depósito foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, penso ser o caso de aplicação da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante de tal verbete, não compete mais ao CARF pronunciar-se sobre o mérito
dessa matéria, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste tocante.
2
Decadência
A alegação de decadência deve ser acolhida, o que importa na insubsistência total
da presente NFLD.
A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da prescrição e
decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no 8:
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
A ementa do precedente representativo da súmula demonstra que as normas
relativas à prescrição e decadência são gerais de direito tributário e devem ser disciplinadas por
lei complementar, ex vi do art. 146, III, b, da Constituição Federal, mais precisamente pelo
Código Tributário Nacional, o qual foi recepcionado como lei complementar pela Constituição:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas
Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias."
(RE 556664, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em
12.6.2008, DJe de 14.11.2008)
Logo, a prescrição e a decadência do crédito tributário são quinquenais e
regulamentadas pelo Código Tributário Nacional, de modo que o prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário tem natureza decadencial, estando previsto, conforme a própria recorrente
reconhece, no art. 173, I.
No presente caso, as contribuições constituídas referem-se ao período de apuração
de 01/01/1999 a 30/11/2000. Mesmo se considerando a última competência (30/11/2000),
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.001 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001691/2010-30

observa-se que o termo inicial do seu prazo decadencial foi 1o/1o/01 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), de modo que seu prazo
decadencial findou-se em 1o/1o/06, ao passo que o presente lançamento foi notificado ao
recorrente apenas em 14/2/06 (efl. 170), quando já transcorrido o prazo decadencial de todas as
competências.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, para reconhecer a decadência integral do lançamento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 263
DF CARF MF
Original